Tribunal: STF
Processo: Rcl 61814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Policiais Militares do Estado de São Paulo em face de decisão do Colégio Recursal Central da Capital, nos autos do Processo nº 1056509-03.2022.8.26.0053, alegando-se violação à ADI 2238 e ao teor da Súmula Vinculante 4 desta Corte. 



    Sustenta-se que as “alterações promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo na Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, acarretaram a redução do valor da insalubridade recebida, consequentemente reduziu a remuneração, causando grande prejuízo aos funcionários e servidores estaduais, afetando o poder aquisitivo dos mesmos, dentre eles, o autor da presente ação, que é Policial Militar da referida Unidade Federativa” (eDoc 1, p. 7). Acrescenta-se que, “se o Estado de São Paulo tivesse adotado valores e índices adequados para a base de cálculo para a concessão da insalubridade, o autor estaria percebendo a correta e devida insalubridade, no valor de R$ R$ 969,60, mas para seu prejuízo está recebendo a quantia de R$ R$ 785, 67, contrariando a importantíssima garantia Constitucional prevista no artigo 37, inciso XV da CF/88” (eDoc 1, p. 8). 



    Afirma-se ser o caso de “declarar a inconstitucionalidade da LCE 1.361/2021 pela objetiva incompatibilidade com as garantias constitucionais previstas no artigo 37, X e XV, da Constituição Federal, devendo o pedido ser acolhido parcialmente para estabelecer sobre o direito do recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade as regras da LCE 1.179/2012” (eDoc 1, p. 25). Assinala-se que “as alterações efetuadas pelo Governo do Estado de São Paulo, na Lei Complementar n° 432, de 18 de dezembro de 1985, causaram prejuízos aos servidores públicos estaduais que fazem jus ao pagamento de insalubridade” (eDoc 1, pp. 27-28).



    Pedem-se os benefícios da Justiça Gratuita. 



    Requer-se o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da redação atual do art. 3º da LC estadual 432/1985 e a aplicação da antiga redação do dispositivo, com adoção do entendimento de que o percentual do adicional de insalubridade incidirá sobre o valor correspondente a dois salários mínimos, com pagamento das diferenças de forma retroativa.



    Eis a ementa do ato reclamado, cujo teor foi mantido diante da rejeição dos aclaratórios (eDoc 8):



    “RECURSO INOMINADO - POLICIAIS MILITARES -ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade com base em dois salários mínimos - Impossibilidade - Leis Complementares nº 1.179/12 e nº 1.361/21, com posteriores alterações e revogação do artigo 3º e § único da Lei Complementar nº 482/85 - Valores do adicional de insalubridade que vêm sendo pagos de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, fixados em reais – Falta de correção do adicional que não importa em redução de vencimentos – Ausência de inconstitucionalidade das Leis Complementares acima mencionadas - Aplicação do entendimento firmado no RE nº 565.714/SP (Tema 25) e Súmula Vinculante nº 04 do E. Supremo Tribunal Federal - Sentença de improcedência mantida. Nega-se provimento ao recurso” (eDoc 7, p. 2).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    Consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. 



    Invoca-se, de um lado, a ADI 2.238, em cuja ementa lê-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 101/2000. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPUGNAÇÃO PRINCIPAL COM BASE NO PRINCÍPIO FEDERATIVO (artigos 4º, § 2º, II, parte final, e § 4º; 11, parágrafo único; 14, inciso II; 17, §§ 1º a 7º; 24; 35, 51 e 60 da LRF). IMPUGNACÃO PRINCIPAL COM BASE NOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DE PODERES (artigos 9, § 3º; 20; 56, caput e § 2º; 57; 59, caput e § 1º, IV, da LRF). IMPUGNAÇÃO PRINCIPAL COM BASE EM PRINCÍPIOS E REGRAS DE RESPONSABILIDADE FISCAL (artigos 7º, § 1º; 12, § 2º; 18, caput e § 1º; 21, II; 23, §§ 1º e 2º; 26, § 1º; 28, § 2º; 29, inciso I e § 2º ; 39; 68, caput, da LRF). 1. ARTIGOS 7º, §§ 2º E 3º, E 15 DA LRF, ARTIGO 3º, II, E 4º DA MP 1980-18/2000. REEDIÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO ÂMBITO NORMATIVO. NORMAS CONSTTITUCIONAIS PARADIGMAS EXCLUSIVOS PARA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.1. No sistema constitucional brasileiro, somente as normas constitucionais positivadas podem ser utilizadas como paradigma para a análise da constitucionalidade de leis ou atos normativos estatais. 1.2. Fica prejudicada a análise da norma impugnada, quando esta é reeditada, sem que as novas edições houvessem sido acompanhadas de pedido de aditamento da petição inicial. 1.3. É inepto o pedido, por insuficiência do seu âmbito de impugnação, que não abrange todo o complexo normativo necessário. 2. ARTIGOS 30, I, E 72 DA LRF. EXAURIMENTO DA NORMA. PREJUDICIALIDADE. 2.1. Fica prejudicada a análise da norma impugnada quando já exaurida sua eficácia. 3. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMPATIBILIDADE. ESTRITA E ADEQUADA OBSERVÂNCIA DE PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE IMPOSIÇÃO DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ARTIGOS 4º, § 2º, II, E § 4º; 7º, CAPUT, E § 1º; 11, PARÁGRAFO ÚNICO; 14, II; 17, §§ 1º A 7º; 18, § 1º; 20; 24; 26, § 1º; 28, § 2º; 29, I, E § 2º; 39; 59, § 1º, IV; 60 E 68, CAPUT, DA LRF. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE COM DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. 3.1. A exigibilidade (art. 4º, § 2º, II), em relação aos Entes subnacionais, de demonstração de sincronia entre diretrizes orçamentárias e metas e previsões fiscais macroeconômicas definidas pela União não esvazia a autonomia daqueles, exigindo que sejam estabelecidas de acordo com a realidade de indicadores econômicos. 3.2. O art. 4º, § 4º, da LRF estipula exigência adicional do processo legislativo orçamentário, não significando qualquer risco de descumprimento do art. 165, § 2º, da CF. 3.3. A consignação do resultado negativo do Banco Central do Brasil (BCB) como obrigação do Tesouro Nacional, na forma do art. 7º, § 1º, da LRF, não constitui crédito orçamentário, ainda menos ilimitado, veiculando regra de programação orçamentária, que é indispensável à garantia das competências privativas da Autarquia especial (art. 164 da CF). 3.4. A mensagem normativa do parágrafo único do art. 11 da LRF, de instigação ao exercício pleno das competências impositivas fiscais tributárias dos Entes locais, não conflita com a Constituição Federal, traduzindo-se como fundamento de subsidiariedade, congruente com o Princípio Federativo, e desincentivando dependência de transferências voluntárias. 3.5. O art. 14 da LRF se destina a organizar estratégia, dentro do processo legislativo, de tal modo que os impactos fiscais de projetos de concessão de benefícios tributários sejam melhor quantificados, avaliados e assimilados em termos orçamentários. A democratização do processo de criação de gastos tributários pelo incremento da transparência constitui forma de reforço do papel de Estados e Municípios e da cidadania fiscal. 3.6. Os arts. 17 e 24 representam atenção ao Equilíbrio Fiscal. A rigidez e a permanência das despesas obrigatórias de caráter continuado as tornam fenômeno financeiro público diferenciado, devendo ser consideradas de modo destacado pelos instrumentos de planejamento estatal. 3.7. A internalização de medidas compensatórias, conforme enunciadas pelo art. 17 e 24 da LRF, no processo legislativo é parte de projeto de amadurecimento fiscal do Estado, de superação da cultura do desaviso e da inconsequência fiscal, administrativa e gerencial. A prudência fiscal é um objetivo expressamente consagrado pelo art. 165, § 2º, da Constituição Federal. 3.8. Ao se a referir a contratos de terceirização de mão de obra, o art. 18, § 1º, da LRF não sugere qualquer burla aos postulados da Licitação e do Concurso Público. Impede apenas expedientes de substituição de servidores via contratação terceirizada em contorno ao teto de gastos com pessoal. 3.9. A definição de um teto de gastos particularizado, segundo os respectivos poderes ou órgãos afetados (art. 20 da LRF), não representa intromissão na autonomia financeira dos Entes subnacionais. Reforça, antes, a autoridade jurídica da norma do art. 169 da CF, no propósito, federativamente legítimo, de afastar dinâmicas de relacionamento predatório entre os Entes componentes da Federação. 3.10. Só a fixação de consequências individualizadas para os desvios perpetrados por cada instância pode tornar o compromisso fiscal efetivo. A LRF estabeleceu modelo de corresponsabilidade entre os Poderes. Ao positivar esse modelo, a LRF violou qualquer disposição constitucional, mas sim prestigiou a prudência fiscal, valor chancelado constitucionalmente. 3.11. Eventual dissonância entre o conteúdo dos conceitos de dívida pública presentes na legislação, se existente, haveria de ser resolvida pelos critérios ordinários de hermenêutica jurídica, nada comprometida a legitimidade constitucional da LRF. 3.12. Eventual dissonância existente entre o conceito de dívida consolidada previsto no art. 29, I, da LRF e definições hospedadas em outras leis, se existente, haverá de ser resolvida pelos critérios ordinários de hermenêutica jurídica. 3.13. A possibilidade de fixação por Estados e Municípios de limites de endividamento abaixo daqueles nacionalmente exigíveis não compromete competências do Senado Federal, materializando, ao contrário, prerrogativa que decorre naturalmente da autonomia política e financeira de cada Ente federado. 3.14. O art. 250 da Constituição Federal não exige que a criação do fundo por ele mencionado seja necessariamente veiculada em lei ordinária, nem impede que os recursos constitutivos sejam provenientes de imposição tributária. 4. ARTIGOS 9, § 3º, 23, § 2º, 56, CAPUT, 57, CAPUT. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. 4.1. A norma estabelecida no § 3º do referido art. 9º da LRF, entretanto, não guardou pertinência com o modelo de freios e contrapesos estabelecido constitucionalmente para assegurar o exercício responsável da autonomia financeira por parte dos Poderes Legislativo, Judiciário e da Instituição do Ministério Público, ao estabelecer inconstitucional hierarquização subserviente em relação ao Executivo, permitindo que, unilateralmente, limitasse os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias no caso daqueles poderes e instituição não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput. A defesa de um Estado Democrático de Direito exige o afastamento de normas legais que repudiam o sistema de organização liberal, em especial na presente hipótese, o desrespeito à separação das funções do poder e suas autonomias constitucionais, em especial quando há expressa previsão constitucional de autonomia financeira. Doutrina. 4.2. Em relação ao parágrafo 2º do artigo 23 da LRF, é entendimento iterativo do STF considerar a irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. 4.3. Em relação ao artigo 56, caput, da LRF, a emissão de diferentes pareceres prévios respectivamente às contas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público transmite ambiguidade a respeito de qual deveria ser o teor da análise a ser efetuada pelos Tribunais de Contas, se juízo opinativo, tal como o do art. 71, I, da CF, ou se conclusivo, com valor de julgamento. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo. 4.4. O mesmo se aplica ao art. 57, caput, da LRF, cuja leitura sugere que a emissão de parecer prévio por Tribunais de Contas poderia ter por objeto contas de outras autoridades que não a do Chefe do Poder Executivo. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo. 5. ARTIGOS 12, §2º E 21, II. AÇÃO JULGADA PARCIAMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME. 5.1. Ao prever limite textualmente diverso da regra do art. 167, III, da CF, o art. 12, § 2º, da LRF enseja interpretações distorcidas do teto a ser aplicado às receitas decorrentes de operações de crédito, pelo que a ação deve ser parcialmente provida, nesse ponto, para dar interpretação conforme ao dispositivo para o fim de explicitar que a proibição não abrange operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 5.2. Ao prever sanção para o descumprimento de um limite específico de despesas considerados os servidores inativos, o art. 21, II, da LRF propicia ofensa ao art. 169, caput, da CF, uma vez que este remete à legislação complementar a definição de limites de despesa com pessoal ativo e inativo, pelo que a ação deve ser parcialmente provida, nesse ponto, para dar interpretação conforme ao dispositivo no sentido de que se entenda como limite legal o previsto em lei complementar. 6. ARTIGO 23, § 1º, PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 6.1. Irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. Procedência ao pedido tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 23, §1º, da LRF, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido. 6.2. A irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança àqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade NÃO CONHECIDA quanto aos arts. 7º, §§ 2º e 3º, e 15 da LRF, e aos arts. 3º, II, e 4º da MP 1980-18/2000; JULGADA PREJUDICADA quanto aos arts. 30, I, e 72 da LRF; JULGADA IMPROCEDENTE quanto ao art. 4º, § 2º, II, e § 4º; art. 7º, caput e § 1º; art. 11, parágrafo único; 14, II; art. 17, §§ 1º a 7º; art. 18, § 1º; art. 20; art. 24; art. 26, § 1º; art. 28, § 2º; art. 29, I, e § 2º; art. 39; art. 59, § 1º, IV; art. 60 e art. 68, caput, da LRF; JULGADA PROCEDENTE com relação ao art. 9º, § 3º; art. 23, §2º, art. 56, caput; art. 57, caput; JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, para dar interpretação conforme, com relação art. 12, § 2º, e art. 21, II; e JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, sem redução de texto, do artigo 23, § 1º, da LRF.”



    (ADI 2238, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).



    Tem-se, ainda, que o enunciado vinculante 4 estabelece:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Verifica-se que a presente reclamação versa sobre alterações legislativas na base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pelos ora reclamantes, os quais apuraram na estipulação legal de um valor fixo diferença nominal em relação ao valor que se receberia sob a égide do texto original do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº. 432/1985, que adotava como base de cálculo do adicional remuneratório o valor de dois salários mínimos.



    O Colégio Recursal Central da Capital do Estado de São Paulo rejeitou o recurso inominado e manteve a sentença de improcedência da ação ordinária de origem, adotando, para tanto, a seguinte fundamentação (eDoc 7, pp. 3-6):



    “1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por policiais militares em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo objetivando restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade com base em dois salários mínimos, previstos no artigo 3º da Lei Complementar nº 432/85, desde o advento da Lei Complementar nº 1.179/2012, com o pagamento das diferenças daí resultantes, observada a prescrição quinquenal.



    Julgada improcedente a ação, os autores interpuseram o presente Recurso Inominado, insistindo na tese da petição inicial, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade da fixação de uma quantia fixa e sem reajustes, com redução remuneratória, vedada pela Constituição Federal, além de contrariar a decisão da Suprema Corte no RE 565.714. Houve contrarrazões. 



    2. É o relatório. 



    O recurso não merece provimento.



    O pagamento do adicional de insalubridade com base em dois salários mínimos estava previsto no artigo 3º, caput e § único, da Lei Complementar Estadual nº 432/85, com a seguinte redação: 



    Artigo 3.º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos. § único - O valor do adicional de que trata este artigo será reajustado sempre que ocorrer alteração no valor do salário mínimo [...] 



    Entretanto, dada à vedação constitucional para a Administração Pública vincular o aumento do adicional de insalubridade aos acréscimos concedidos ao valor do salário mínimo (artigo 7º, IV, parte final da Carta Magna), o Plenário do E. Supremo Tribunal reconheceu a não recepção do artigo 3º, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 pela Constituição Federal de 1988: 



    CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (RE 565.714/SP. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 30/04/2008, Publicação: 07/11/2008. (Grifei) 



    Nesse contexto, a Súmula Vinculante nº 4 do C. STF estabelece que: 



    “Salvos os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado nem ser substituído por decisão judicial”.



    Por consequência, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado. 



    Por essa razão, entrou em vigor a Lei Complementar Estadual nº 1.179/12, que alterou o teor do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/85, que passou a ter a seguinte redação:



    Artigo 1º - O artigo 3º da Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE. 



    Nota-se que não há nenhuma inconstitucionalidade na Lei Complementar nº 1.179/12, que passou a adotar valores certos e determinados, conforme o grau mínimo, médio e máximo de insalubridade, desvinculando-se a base de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo. 



    De outro lado, a Lei Complementar nº 1.361/21 também não padece de inconstitucionalidade, uma vez que o adicional de insalubridade não foi excluído da remuneração dos autores, nem foi comprovada a alegação de que houve redução de seus vencimentos.



    Acrescenta-se, ainda, que o artigo 29, inciso I, alínea "d" da Lei Complementar nº 1.361/21 revogou o artigo 3º, § único da Lei Complementar nº 432/85, com redação atribuída pelo artigo 1º, § único da Lei Complementar nº 1.179/12, que previa que: "O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE". 



    Por fim, não há qualquer irregularidade na forma de pagamento do adicional de insalubridade, que vem sendo pago de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em valores fixados em reais, nos termos da Lei Complementar nº 1.179/2012 e da Lei Complementar nº 1.361/21, sendo indevida sua vinculação ao salário mínimo, conforme aplicação do entendimento firmado no RE nº 565.714/SP (Tema 25) e a Súmula Vinculante nº 04 do E. Supremo Tribunal Federal” (g.n.).



    Assim, primeiramente, inexiste aderência estrita entre a controvérsia sob exame e o entendimento firmado no julgamento da ADI 2238. Torna-se consequentemente inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional, no ponto, eis que não deve ser manejada como instrumento de impugnação per saltum à Suprema Corte. Nessa linha, cito precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01-08-2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 53957 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 15-02-2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 58420 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 30-08-2023).



    Quanto à Súmula Vinculante 4, o ato reclamado decidiu pela impossibilidade de substituição da base de cálculo fixada pelo legislador a partir da compreensão de que as alterações legislativas apreciadas surgiram em virtude da necessidade de correção do texto da LC nº. 732/1985, dada a inconstitucionalidade da indexação pelo salário mínimo.



    O Tribunal de origem, portanto, ao manter o pagamento do adicional de insalubridade nos moldes da legislação superveniente, não diverge do entendimento firmado por esta Corte.



    Ao julgar o Tema 25, cujo processo-piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.



    Ante o exposto, por não identificar violação a precedente desta Corte, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente